Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-45.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800227-45.2019.8.14.0221

APELANTE: MARIA LUCIA DE SOUSA BRAGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800227-45.2019.8.14.0221

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única de Igarapé-Açu

RECORRENTE
: MARIA LUCIA DE SOUSA BRAGA

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado não reconhecido. Ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada por consumidora idosa, analfabeta, que alega jamais ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira demandada. A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência do contrato, e condenou a autora, ainda, por litigância de má-fé. A parte autora apelou, pleiteando a declaração de inexistência da relação contratual, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas à apreciação deste Tribunal consistem em:
(i) saber se houve a devida comprovação da contratação do empréstimo consignado objeto da lide;
(ii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(iii) verificar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança indevida;
(iv) reavaliar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a validade da contratação, especialmente diante da alegação de analfabetismo da autora e da ausência de elementos robustos que confirmem a regularidade do negócio jurídico.
4. A prova documental apresentada pelo banco mostra-se insuficiente para atestar a licitude da contratação, diante da inversão do ônus da prova determinada nos autos.
5. Diante da inexistência do contrato, é devida a repetição do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que ausente qualquer engano justificável.
6. Configurado o defeito na prestação do serviço bancário, e comprovada a cobrança indevida de valores descontados diretamente dos proventos da autora, impõe-se o reconhecimento do abalo moral indenizável.
7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observadas as peculiaridades do caso concreto.
8. Diante da procedência dos pedidos, afasta-se, por evidente, a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"É nulo o contrato bancário quando não demonstrada sua regularidade pela instituição financeira, especialmente diante da alegação de analfabetismo da contratante e ausência de prova da efetiva contratação."

"A cobrança indevida decorrente de contrato inexistente impõe a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

"A retenção indevida de valores diretamente dos proventos do consumidor gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, arts. 6º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800227-45.2019.8.14.0221; Recorrente: Maria Lucia de Sousa Braga; Recorrido: Banco Pan S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
à apelação para
reformar integralmente a sentença de piso e julgar procedentes os pedidos iniciais
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria Lucia de Sousa Braga
contra sentença proferida nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de
Banco Pan S.A.
, que foi julgada
improcedente
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

A decisão recorrida lançada sob o Id. nº 26844697 julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora
, sob o fundamento de que houve comprovação suficiente por parte da instituição financeira da existência do contrato de empréstimo consignado, com apresentação de cópia do contrato assinado, ficha cadastral, documentos pessoais da autora e comprovante de TED do valor de R$ 560,13 para conta de titularidade da requerente.

Ainda, o magistrado de origem
reconheceu litigância de má-fé da parte autora
, fixando multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 41.088,00), condenando-a também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10%, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, com exceção da multa, que permanece exigível.

Em suas razões recursais (Id. nº 26844698), a parte Apelante sustenta, em síntese:

(i)

que
não celebrou o contrato de empréstimo consignado
com o recorrido, tendo tomado conhecimento da contratação por meio de extrato do INSS;

(ii)

que o contrato acostado aos autos é nulo por
ausência de assinatura de testemunhas e de representante bancário
;

(iii)

que
não houve comprovação da entrega do valor supostamente contratado
, tampouco prova da presença da autora no momento da contratação;

(iv)

que
o banco deveria ter solicitado perícia grafotécnica
, diante da impugnação da assinatura no contrato;

(v)

que houve ofensa ao
princípio da boa-fé objetiva
e prática abusiva contra pessoa idosa e hipossuficiente;

(vi)

a sentença desconsiderou a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e o dever da instituição financeira em comprovar a validade da contratação, e por fim,

Requer a reforma da sentença com o
reconhecimento da nulidade do contrato
,
repetição em dobro dos valores descontados
,
indenização por danos morais
e
afastamento da condenação por litigância de má-fé
.

Em contrarrazões (Id. nº 26844703), o Apelado
Banco Pan S.A.
pugna pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo não provimento do recurso, alegando:

(i)

que a Apelante teria recebido o valor do empréstimo por transferência bancária e assinado o contrato de forma regular;

(ii)

que o contrato foi formalizado digitalmente com o uso de
biometria facial e assinatura digital
, conforme procedimento homologado e seguro;

(iii)

que não há que se falar em vício de consentimento ou em ausência de informação;

(iv)

que a Apelante visa apenas o enriquecimento ilícito;

(v)

que não há prova de sua condição de analfabeta, inexistindo, portanto, qualquer nulidade formal do contrato;

(vi)

que o benefício da justiça gratuita deve ser revogado por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica;

(vii)

que o recurso carece de dialeticidade, e que eventual vício deveria ter sido previamente resolvido por via administrativa.

É o relatório.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3. DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial
.

Passa-se a análise dos pedidos da apelante de reforma da sentença de mérito:

3.1. DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
NÃO COMPROVOU A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso.

Neste sentido, importante verificar que o
banco juntou aos autos contrato de empréstimo assinado por pessoa que supostamente seria a autora, entretanto, a autora é analfabeta o que demonstra a probabilidade de fraude.

Não se mostra pertinente transferir a responsabilidade da prova ao juízo ou ao autor da ação.

A relação que envolve empréstimo bancário só se consuma com a formalização do instrumento contratual acompanhado da efetiva tradição do dinheiro emprestado. O que não restou comprovada no caso em tela.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelante, nem tampouco a utilização deles pelo apelado de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, reformo a sentença para declarar a inexistência do contrato objeto da lide.

3.2. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença também deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que a condenação em repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelado deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Acrescento, que o banco apelado, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar a apelante valores que já sabia serem indevidos, o que demonstra a violação a boa-fé.

Deste modo, também neste ponto merece reforma a sentença de 1º grau, para condenar
o apelado a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato objeto da lide.

3.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que o banco apelado também deve ser condenado a título de dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, de maneira que condeno o banco apelado ao pagamento de danos morais no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

PARA REFORMAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PISO E J
ULGAR PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como determino ainda o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC).

Por fim, condeno ainda o réu/apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 04/03/2026